Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-23.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-23.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA FERNANDES CARVALHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem por 4 (quatro) dias em voo internacional. A parte apelante busca a reforma da decisão para que a companhia aérea seja condenada a reparar os danos morais sofridos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o extravio temporário de bagagem por 4 (quatro) dias configura dano moral indenizável (
in re ipsa
), ou se representa mero aborrecimento, e se a devolução da bagagem dentro do prazo previsto na Resolução nº 400 da ANAC afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de transportar a bagagem e entregá-la ao passageiro no destino é de resultado, de modo que a não devolução imediata no desembarque configura o defeito no serviço.

O prazo de 21 dias para voos internacionais, previsto na Resolução nº 400 da ANAC, refere-se ao período para a localização da bagagem antes da caracterização de perda definitiva, não isentando a transportadora da responsabilidade pelos transtornos gerados durante o período de privação dos pertences do passageiro.

O extravio temporário de bagagem por 4 dias, privando o passageiro de seus itens pessoais em local diverso de seu domicílio, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria ocorrência do fato, por violar direitos da personalidade como a paz, a tranquilidade e a dignidade. Aplica-se, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000473-23.2024.8.05.0023
, em que figuram como apelante
PATRICIA FERNANDES CARVALHO
e como apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora